Tribunal: STF
Processo: Rp 1012
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUBORDINAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO AO PODER JUDICIARIO.
SENDO A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AÇÃO, A ELA SE APLICA
O DISPOSTO NO ARTIGO 264 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SE
PODENDO, PORTANTO, EXAMINAR A INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA SENAO EM
FACE DA CONSTITUIÇÃO TIDA COMO VIOLADA.
EM SE TRATANDO DE LEIS ANTERIORES A CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE,
NÃO HÁ QUE SE COGITAR - COMO TEM ENTENDIDO O S.T.F. - DE
INCONSTITUCIONALIDADE, MAS, SIM, (E SE FOR O CASO), DE REVOGAÇÃO,
MATÉRIA ESTRANHA A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
E INCABIVEL A REPRESENTAÇÃO COM O FITO DE OBTER-SE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM ABSTRATO EM FACE DE CONSTITUIÇÃO JA
REVOGADA AO TEMPO DA PROPOSITURA DESSA AÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS ESTADUAIS (ARTIGO 27 DA
LEI 5048/58, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10391/70, E PAR-1. DO ARTIGO
14 DA LEI 333/74, TODAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) QUE SUBORDINAM O
MINISTÉRIO PÚBLICO AO PODER JUDICIARIO.
REPRESENTAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E NELA JULGADA PROCEDENTE.